Tribunal: TJDFT
Processo: 0753785-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753785-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDILSON MOREIRA COUTINHO AGRAVADO: ENGERTAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por EDILSON MOREIRA COUTINHO contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento manejado pelo agravante. DECIDO Nos termos do art. 932 do CPC, o relator está autorizado a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravo interno é manifestamente incabível, visto que destinado a impugnar decisões monocráticas do Relator, conforme estabelece o art. 1.021 do CPC, e não acórdão, como utilizado no caso em apreço. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator